Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-88.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. PERDIMENTO DE BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, por quatro vezes, na forma do concurso formal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou ilicitude da busca domiciliar, o reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena de multa, a revisão da fração do concurso formal e do regime prisional, bem como a restituição de motocicleta apreendida registrada em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e se a busca domiciliar sem mandado foi lícita diante da alegada ausência de registro formal do consentimento; (ii) examinar se a conduta do condutor do veículo de fuga caracteriza participação de menor importância; (iii) verificar se a admissão da condução da motocicleta, acompanhada da negativa do dolo, configura confissão espontânea; (iv) definir a fração adequada para o aumento de pena no concurso formal diante de quatro infrações; (v) analisar a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena corporal; (vi) avaliar o regime inicial de cumprimento de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (vii) examinar a possibilidade de perdimento de veículo registrado em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por imagens de câmeras de segurança, depoimentos firmes das vítimas e policiais, além da apreensão de objetos do crime (simulacro e vestimentas) em imóvel vinculado ao réu. A busca domiciliar fundamentada em situação de flagrante delito e autorização verbal de moradora é lícita, prescindindo de registro audiovisual ou escrito, conforme entendimento de Cortes Superiores.
4. A atuação do réu como piloto da motocicleta, responsável pelo transporte e pela garantia da fuga do executor direto da subtração, configura coautoria funcional e divisão de tarefas. A conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da minorante da participação de menor importância.
5. A admissão de fato neutro (condução do veículo), qualificada pela negativa do elemento subjetivo do tipo (o dolo de roubar), constitui exercício de autodefesa e não confissão da prática delitiva, inviabilizando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
6. A prática de quatro crimes de roubo em um mesmo contexto fático, contra patrimônios distintos, atrai a regra do concurso formal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de 1/4 (um quarto) para quatro infrações, impondo-se o ajuste da sentença que aplicou a pena patamar superior a essa orientação.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, devendo ser reduzida quando excessiva.
8. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, ainda que o quantum da pena seja um pouco inferior a oito anos.
9. O perdimento de veículo utilizado como instrumento do crime é efeito da condenação. A titularidade formal de terceiro não obsta o confisco quando evidenciada a má-fé ou culpa grave, caracterizada pela utilização do bem em atividade ilícita e confusão patrimonial, afastando a proteção reservada ao terceiro de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito e autorização do morador, sendo válida a permissão verbal. 2. O condutor do veículo destinado à fuga em crime de roubo exerce coautoria funcional, sendo inaplicável a causa de diminuição da participação de menor importância. 3. Para quatro infrações em concurso formal, aplica-se a fração de aumento de 1/4 (um quarto). 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade. 5. O perdimento de veículo utilizado no crime prevalece sobre a titularidade de terceiro se não comprovada a sua boa-fé."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 65, III, "d", 70, 91, II, "a" e "b", 157, § 2o, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 1.447.045; STJ, AgRg no RHC 200.123/MG; STJ, AgRg no REsp 2.190.601/SC; TJDFT, Acórdão 2047753; TJDFT, Acórdão 1983982, TJDFT, Acórdão 2067807, TJDFT, Acórdão 2048878.